Tribunal: STF
Processo: ARE 1552485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS CONTRADIÇÕES ENTRE O JULGADO E A CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou seguimento a agravo regimental em recurso extraordinário.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo embargante no acórdão, notadamente as supostas contradições apontadas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos não merecem ser acolhidos, eis que ausentes os vícios apontados. Fundamentação suficiente constante do acórdão. Pretensão, em verdade, de mera rediscussão de fatos. Fundamentação do acórdão que, no conjunto, rebateu suficientemente os argumentos defensivos. contradição “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si”, não cabendo embargos quando se tratar de alegação de contradição entre a prova os autos e o teor da decisão, ou entre esta e o entendimento da parte quanto à correta interpretação da lei. Ademais, “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de declaração não conhecidos.